Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-80.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ANULATÓRIA – Débito de IPVA – Inexigibilidade a partir da comprovada alienação do veículo – Arguição de inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08, acolhida pelo Órgão Especial desta Eg. Corte, reconhecendo a impossibilidade de responsabilização solidária pelo pagamento do tributo – Ilegalidade da cobrança – Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000984-80.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada CAROLINA CARDOSO VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-80.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000984-80.2015.8.26.005 – SÃO
PAULO
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA: CAROLINA CARDOSO VALENTE.
INTERESSADO: JANDIR D ́AMOR DIVINO
JUÍZA PROLATORA: SIMONE GOMES RODRIGUES
CASORETTI.
VOTO No 36.833d
ANULATÓRIA
Débito de IPVA
Inexigibilidade a
partir da comprovada alienação do veículo Arguição de
inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/08, acolhida pelo Órgão Especial desta Eg. Corte,
reconhecendo a impossibilidade de responsabilização
solidária pelo pagamento do tributo
Ilegalidade da
cobrança Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por
CAROLINA CARDOSO VALENTE em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando cancelar protesto de CDA
(título no 1113977181) correspondente à IPVA do exercício de 2013 do
veículo VW FOX 1.0, 2004, placa DPJ 9554.
A r. sentença de fls. 273/278, cujo relatório
adota-se, foi proferida nos seguintes termos:
“[...]
Diante
do
exposto,
JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do art. 487, I do CPC, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-80.2015.8.26.0053 -Voto no
3
reconheço a nulidade do protesto da CDA no. 1113977181, concedo a
tutela e autorizo o levantamento dos valores depositados em favor da
autora. Condeno a Fazenda do Estado de São Paulo na obrigação de
fazer consistente na exclusão do nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito, em relação ao débito, objeto da presente, bem
como para que se abstenha de efetuar qualquer cobrança de IPVA,
licenciamento e multas sobre o veículo em relação à autora,
promovendo a anotação no cadastro tributário do nome do
proprietário, Jandir Damor Divino.
Condeno os réus ao reembolso das custas e
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (5% para cada
réu) sobre o valor atualizado do título levado a protesto. [...]”.
Recorre a FESP às fls. 283/299. Aduz que a
autora só efetivou a comunicação de venda em 11/12/2014, possuindo
responsabilidade pelo débito até referida data. Registra que, na data do
fato gerador, era a autora quem figurava como proprietária do veículo,
motivo pelo qual, quer na condição de contribuinte, quer como
responsável, deve responder pelo pagamento do tributo. Insiste, por fim,
na possibilidade de protesto de CDA.
Contrarrazões às fls. 304/313.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por
CAROLINA CARDOSO VALENTE em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Registra a autora ter sido surpreendida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-80.2015.8.26.0053 -Voto no
4
protesto de CDA (título no 1113977181) correspondente à IPVA do
exercício de 2013 (veículo VW FOX 1.0, 2004, placa DPJ 9554).
Contudo, tal veículo não é mais de sua
propriedade,
porquanto,
conforme
discutido
no
Processo
no
0212285-20.2009.26.0004, foi fornecido em consignação, sendo
vendido para o Sr. Jandir Danor Divino.
Desta forma, ingressou com a presente
demanda, pleiteando a sustação do protesto, com exclusão de seu nome
do prontuário do veículo, isentando-a do pagamento do referido tributo.
Pois bem.
Entendo que a cobrança do tributo em apreço é
devida somente em relação aos fatos geradores ocorridos até a data em
que houve a efetiva comprovação de alienação do veículo.
Com efeito, não se ignora o teor do art. 6o,
inciso II, da Lei no 13.296/08, que dispõe o seguinte:
“Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento
do imposto e acréscimos legais: (...)
II - o proprietário de veículo automotor que o
alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento
desta pela autoridade responsável;”
Contudo, tal dispositivo da norma estadual foi
objeto de arguição de incidente de inconstitucionalidade, acolhida em
recente decisão por maioria de votos pelo Órgão Especial deste Eg.
Tribunal de Justiça (autos no 0055543-95.2017.8.26.0000).
Aliás, no julgamento do RESp 1.667.974

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-80.2015.8.26.0053 -Voto no
5
(publicado em 11/04/2018), de relatoria do Ministro Og Fernandes, a
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou, por
unanimidade, o afastamento da responsabilidade solidária do alienante
do veículo pelo pagamento do IPVA nos casos em que não houver a
comunicação de venda aos Órgãos de Trânsito. Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
ORIGEM
RECONHECE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
FAZENDA.
FUNDAMENTO
INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É
inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
(Súmula 283 do STF). 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento
firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual
seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de
transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena
de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de
trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o
imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
Assim, verificada, no caso, a inquestionável
transferência da propriedade do veículo descrito na inicial antes da
ocorrência do fato gerador do IPVA e diante do reconhecimento da
inconstitucionalidade do inciso II, do art. 6o, da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-80.2015.8.26.0053 -Voto no
6
13.296/08, tem-se como imperiosa a manutenção da sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não
está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e de Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes. E diante da atuação do patrono da apelada em
grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em
mais 1% (somente em face da recorrente), conforme preconiza o artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR